Tribunal: STF
Processo: RE 97614
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-31
Data de publicação: 1982-08-31

Ementa:
- DOMÍNIO DIRETO PRESUMIDO EM FAVOR DA MUNICIPALIDADE DO RIO DE
JANEIRO. ALEGAÇÃO DE USUCAPIAO DE DOMÍNIO PLENO EM FAVOR DE
PARTICULAR.
- O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ATACOU A TESE SUSTENTADA PELO ARESTO
RECORRIDO, SEGUNDO O QUAL A PRESUNÇÃO DE DOMÍNIO DIRETO ESTABELECIDA
EM FAVOR DO MUNICÍPIO PELA LEGISLAÇÃO LOCAL SE SOBREPOE AS
PRESUNÇÕES DOS ARTIGOS 527 E 859 DO CÓDIGO CIVIL, MAS ALEGOU,
SIMPLESMENTE, NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 674, 676 E 530 DO
MESMO CÓDIGO, A QUAL NÃO OCORRE, POIS, NO CASO, O DOMÍNIO DIRETO
PRESUMIDO PREEXISTIRIA A VIGENCIA DO CÓDIGO CIVIL E A INSTITUIÇÃO,
NO BRASIL, DO REGISTRO DE IMÓVEIS.
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO, POIS O QUE O ARESTO
RECORRIDO AFIRMA E QUE NÃO SE FEZ A PROVA DA POSSE, POR 40 ANOS,
ANTERIORMENTE AO CÓDIGO CIVIL, O QUE NÃO ENTRA EM CHOQUE COM
DECISÕES QUE ADMITEM A DECLARAÇÃO DO USUCAPIAO SE PROVADA TAL POSSE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.